Tribunal: TJSP
Processo: 1054089-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso desprovido.